Tribunal: TJMT
Processo: 0007587-84.2014.8.11.0007
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007587-84.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEX FERNANDES ROCHA - CPF: 014.272.311-84 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PRELIMINAR – INVOCADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA POR PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STF – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – TESE REJEITADA – MÉRITO – INSTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO OU USO COMPARTILHADO – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM DE MODO SEGURO A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – DESTINAÇÃO DA DROGA PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO A TERCEIROS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ARCABOUÇO DE PROVAS SEGURO E PROFUSO – VERSÃO DA DEFESA DIVORCIADA DOS ELEMENTOS PROBANTES – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – CRIME DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS QUE OSTENTAM AUTONOMIA, COM PROTEÇÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – SUBSIDIARIAMENTE – REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA EXASPERAÇÃO – PLEITADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – AGRAVANTE NÃO CARACTERIZADA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO SOB APURAÇÃO – INSTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE UM DOS DELITOS COM BASE NA NOVA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – PENA NÃO DEFINITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Conforme a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE

603616. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. DJe 10.05.2016).

2.

Não prospera o pedido de desclassificação da imputação do delito de tráfico de drogas para o
art. 28 da
Lei n. 11.343/06 ou para o art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06
quando o arcabouço probatório evidencia, a margem de dúvidas, o depósito de substância entorpecente na residência do acusado para fins de mercancia.

3.

Deve ser rejeitado o pedido de absolvição pela prática do delito de receptação quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável, que o acusado recebeu e ocultou objetos de crime patrimonial anterior, ciente de tal circunstância.

4.

Conforme já decidido por este Tribunal,
“(...) prevalece o entendimento de que o crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos, de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção”
(TJMT. Autos n. 0004039-92.2018.8.11.0045. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Marcos Machado. Julgado em 10.12.2019).

5.

É de ser reconduzida a pena-base fixada na sentença para o patamar mínimo legal caso a fundamentação empreendida para a exasperação seja inidônea.

6.

Não se caracteriza a agravante da reincidência se a condenação definitiva é posterior à prática delitiva sob persecução, conforme art. 63 do Código Penal.

7.

O
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena fixada em concreto, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, exige o
trânsito em julgado para o órgão acusatório e, portanto, a preclusão para recorrer do pronunciamento judicial que estabelece nova pena ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Alex Fernandes Rocha

em face da
sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e no art. 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.025 (um mil e vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário.

Preliminarmente, a Defesa suscita a ilicitude das provas produzidas à conta de suposta ofensa à inviolabilidade domiciliar, requerendo, pois, o desentranhamento dos elementos probatórios e, como consectário, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito,
relativo ao delito de tráfico de entorpecentes
pugna pela desclassificação da imputação para a infração prevista no art. 28 da
Lei n. 11.343/06 ou, subsidiariamente, para a infração capitulada no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06.
Em relação ao delito de receptação clama a absolvição do réu, seja por insuficiência probatória, seja pela consunção, para que seja a infração absorvida pelo delito de tráfico de drogas.

Como pedidos subsidiários, almeja o redimensionamento da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência, ou, ao menos, a sua dosagem conforme parâmetros jurisprudenciais. Ainda, quanto ao delito de receptação, invoca a prescrição da pretensão punitiva em concreto, caso seja estabelecida a pena final em patamar inferior a 02 (dois) anos.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público refuta as razões recursais, anuindo, todavia, quanto ao expurgo da reincidência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, no interesse da supressão da agravante reconhecida.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR

Preliminarmente, a Defesa suscita a ilicitude das provas produzidas à conta de suposta ofensa à inviolabilidade domiciliar, requerendo, pois, o desentranhamento dos elementos probatórios e, como consectário, a absolvição do acusado, nos termos dos artigos 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A análise da questão preliminar
demanda exercício hermenêutico de ponderação da garantia constitucionalmente conferida ao
domicílio, sob a ótica de hipóteses concretas, à luz das próprias limitações veiculadas na Constituição da República que autoriza, como se sabe, a entrada de terceiros não autorizados exclusivamente em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, XI).

A fim de preservar o núcleo do direito fundamental em tela e, paralelamente, exercer controle sobre a atividade investigatória, o
Supremo Tribunal Federal
consagrou o entendimento de que a licitude da entrada dos policiais é condicionada pela existência,
a priori
, de elementos substantivos que indiquem a prática de crime em estado de flagrância, de modo a se deslegitimar as ações investigativas que, sem lastro probatório idôneo, adentrem em imóvel alheio sem ordem judicial, ainda que se depare com a ocorrência de crime.

Conforme a tese fixada em sede de repercussão geral, “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais
devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.” (
RE 603616
. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. DJe 10.05.2016).

No caso em estima, verifica-se que os policiais militares adentraram na residência do acusado após obterem informações acerca do narcotráfico desenvolvido pelo acusado e, sobretudo, em virtude das declarações da testemunha
José Pereira da Silva Júnior
, que expôs à autoridade policial que, naquele imóvel, funcionaria “
a boca de fumo do Tízio
”, onde ele teria entregue, em troca de drogas, diversos objetos produto de crime patrimonial que havia cometido nos dias anteriores (termo de depoimento, id.
32208479, p. 06)
.

Cumpre registrar, ainda, que os apontamentos pretéritos quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo apelante são revelados no depoimento de
Emerson Douglas da Silva
, colhido no mês anterior à prisão do acusado, em que referida testemunha expõe a existência de uma boca de fumo pertencente a “
Alex
” e “
Tiziu
”, fornecendo detalhes identificadores do imóvel – uma casa verde, com muro, duas árvores em frente e vizinha a um mercado (id.
32208488, pp. 01/02
).

Somente após angariar referidos dados é que os agentes públicos se deslocaram à residência indicada pelo usuário inquirido, que inclusive identificou a alcunha do acusado – “
Tízio
” –, e ali lograram apreender os objetos descritos pela testemunha supramencionada e as porções de entorpecentes, além de se depararem com outro usuário de drogas, conhecido por
Luciano
(termo de depoimento de
Robson de Deus Bento
e
João Luiz de Oliveira,
id.
32208479, pp. 01/04)
.

Desse modo, além de estarem atuando na persecução penal do delito de furto ocorrido antes da prática delitiva em tela, os agentes obtiveram informações concretas e específicas acerca da ocorrência dos delitos de tráfico de drogas e receptação no referido imóvel, o que ensejou a busca domiciliar.

No ponto, cumpre afastar a alegação da Defesa quanto à suposta ausência de contemporaneidade ao relato do delator
José Pereira
e a medida probatória empreendida, na medida em que transcorridos apenas 02 (dois) dias entre ambos os fatos delitivos, lapso temporal que, aliado à existência de outras informações sobre o narcotráfico ali desenvolvido no mês anterior e à permanência dos delitos de receptação e tráfico de drogas, chancela a busca domiciliar empreendida.

Assim, constata-se a presença de
fundadas razões
que justificaram a medida adotada, hábeis a franquear a relativização da garantia da inviolabilidade do domicílio em consonância com os parâmetros consagrados pela jurisprudência pátria, razão por que não se caracteriza qualquer vulneração à proteção constitucionalmente conferida ao domicílio.

Portanto, por não se verificar ilicitude que macule o arcabouço de provas,
rejeito
a tese preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Alex Fernandes Rocha

foi condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e no art. 180,
caput
, do Código Penal, tendo lhe sido imposta, pelo magistrado singular, a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.025 (um mil e vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário.

Segundo a denúncia,
no dia 24 de outubro de 2014, por volta das 17h, na residência localizada na Rua do Araújo, n. 680, setor RI, em Alta Floresta/MT, o acusado foi preso em flagrante delito por manter entorpecentes em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em uma porção de 5,54g (cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha e duas porções de cocaína, com pesos de 13,97g (treze gramas e noventa e sete centigramas) e 2,98g (dois gramas e noventa e oito centigramas) (id.
32208476, pp. 01/03).

A peça revela que, na mesma ocasião, o acusado ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em um porta CD/DVD contendo 16 CDs/DVDs, uma prancha alisadora de cabelo da marca
Dilleta
e uma frasqueira na cor laranja, contendo óleos eróticos, vidros de esmaltes para unhas e dois vibradores
(id.
32208476, pp. 01/03).

Conforme consta, após a prisão de
José Pereira da Silva Junior
por crime de furto praticado em residência, policiais obtiveram a informação de que os bens amealhados haviam sido entregues na “
Boca de Fumo do Tizio
”, posteriormente identificada como a casa do acusado. Ao ali aportarem, empreenderam busca domiciliar, localizando os objetos supramencionados e as porções de substâncias entorpecentes
(id.
32208476, pp. 01/03).

Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa pugna pela desclassificação da imputação do delito de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da
Lei n. 11.343/06 ou, subsidiariamente, para a infração capitulada no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06.
Por sua vez, pede a absolvição do réu em relação ao delito de receptação, seja com fundamento na insuficiência probatória, seja pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que seja a infração absorvida pelo delito de tráfico de drogas.

Apreciando inicialmente a imputação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
verifica-se que as provas produzidas indicam, com clareza e sem margem para dúvidas, o envolvimento do acusado no
narcotráfico
.

Nesse sentido, tem-se que a materialidade do fato e a autoria encontram-se comprovadas pelo termo de exibição e apreensão (id.
32208485
) e pelos laudos de constatação preliminar (id.
32208484
) e toxicológico definitivo (id.

32209976
), que certificam a apreensão de
uma porção de 5,54g (cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha e duas porções de cocaína, com pesos de 13,97g (treze gramas e noventa e sete centigramas) e 2,98g (dois gramas e noventa e oito centigramas), todas localizadas na residência do apelante (id.
32208476, pp. 01/03).

Por sua vez, malgrado
Alex Fernandes Rocha
tenha invocado a sua condição de usuário de entorpecentes durante o seu interrogatório colhido em sede investigativa (id.
32208481
), ressai inequívoco das provas angariadas que a droga apreendida destinava-se à distribuição e/ou entrega a terceiros.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
João Luiz de Oliveira
relatou que, naquela data, as drogas e os objetos foram localizados na residência do réu, a partir de dados trazidos por
José Pereira da Silva Junior
, que apontou o local como uma boca de fumo
(mídia digital, id. 32210474).

Em simetria, confere-se o depoimento do policial
Robson de Deus Bento,
que afirmou em juízo que foram recebidas denúncias indicativas do tráfico de drogas na residência do acusado, tendo sido efetivamente apreendidas porções da substância ilícita no seu interior, por ocasião da busca apreendida. Destacou que também foram localizados objetos produto de um crime de furto anterior
(mídia digital, id. 32210474).

José Pereira da Silva Junior
, ao ser inquirido em sede pré-processual, testemunhou ser usuário de drogas, expondo que, após subtrair bens de uma residência, levou-os até a “
boca de fumo do Tízio
”, trocando-os por entorpecentes (id.
32208479).

Há, ainda, o depoimento de
Emerson Douglas da Silva
, colhido na etapa investigativa, em que relata a existência de uma boca de fumo pertencente a “
Alex
” e “
Tiziu
” onde sua ex-companheira fazia uso de drogas e fornece elementos identificadores do imóvel, descrevendo-o como uma casa verde, com muro, duas árvores em frente e vizinha a um mercado (id.
32208488, pp. 01/02
).

Por outro lado,
Daiane Souza Rodrigues
, ouvida na condição de informante, asseverou que era companheira do recorrente e que ambos utilizariam o entorpecente em conjunto
(mídia digital, id. 32210474).

Consideradas as evidências, conclui-se que, malgrado não apreendidos apetrechos empregados no preparo da droga, há testemunhos que comprovam de modo direto e unívoco o destino do entorpecente apreendido para fins coibidos pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, inclusive a se considerar a imputação conjunta do delito de receptação ao acusado (art. 180, Código Penal), infração esta que, como revela a experiência, habitualmente se dá em contextos a envolver a comercialização de entorpecentes.

Ademais
, em que pese a quantidade de droga seja um dos
parâmetros legais informativos
da condição de usuário do agente (art. 28, § 2º, Lei n. 11.343/06), não é fator determinante, por si só, para descaracterizar a figura do tráfico de entorpecentes, quando assim revelar o conjunto probatório, como na hipótese.

Frise-se, ainda, que o comparecimento do apelante ao Programa Educativo para Usuários e Dependentes de Drogas (PEUDD) perante o Juizado Especial Criminal nada mais representa senão o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta em processo-crime diverso, quando condenado às penas do art. 28 da Lei n. 11.343/06, sendo indiferente para fins de análise da presente prática delitiva.

No que concerne ao uso compartilhado (
art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06), observa-se que o relato da amásia do acusado encontra-se divorciado do arcabouço de provas, seja em virtude dos relatos testemunhais que indicam que o réu vendia drogas, seja em face do próprio depoimento de
Alex
prestado em sede investigativa, ocasião em que não ratificou referida declaração de uso compartilhado da droga apreendida, dizendo apenas que “
a droga foi encontrada em seu quintal, porém (...) não lhe pertence
” (id.
32208481, p. 02).

Havendo prova para além de dúvida razoável quanto ao crime de tráfico de drogas, devem ser rejeitados os pedidos de desclassificação para as figuras previstas nos artigos
28 e
art. 33, § 3º, ambos
da Lei n. 11.343/06.

No que tange ao delito capitulado no art. 180 do Código Penal, vê-se que a sua caracterização é revelada não apenas pelo depoimento da testemunha
José Pereira da Silva Junior
, mas igualmente do relato dos policiais militares inquiridos em juízo, da confissão do acusado
(id.
32208481, p. 02)
e do
termo de exibição e apreensão (id.
32208485
), que indicam, de forma expressa, a apreensão do produto de crime de furto no interior da residência do acusado.

Nesse enredo, vê-se que não há ofensa ao que prevê o art. 155 do Código de Processo Penal, na medida em que as provas produzidas judicialmente – os depoimentos policiais – ratificam os elementos de cognição obtidos em sede inquisitiva, conferindo sustentação à responsabilização criminal, sob a ótica do princípio acusatório.

De outro lado, constata-se que
o elemento anímico do tipo encontra-se comprovado a partir dos testemunhos colhidos, mormente as declarações dos agentes públicos e
da testemunha
José Pereira da Silva Junior
, que indicam que o réu recebeu os objetos como contraprestação à entrega de entorpecentes, sendo-lhe dado conceber, portanto, que os bens possuíam procedência ilícita.

Inaplicável, pois, o brocardo
in dubio pro reo
, devendo ser rejeitado o pedido de absolvição.

A seu turno, tem-se por inadmissível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e tráfico de drogas.

Em que pese as provas indiquem que os bens de origem espúria foram recebidos como pagamento pelo entorpecente adquirido, inexiste nexo de dependência ou subordinação entre a receptação e o tráfico de entorpecentes ora apurados, inclusive porque a entrega de drogas a terceiros, ainda que sem pagamento, por si só já é capaz de caracterizar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Constata-se, nessa toada, que ambos os crimes se perfazem de modo autônomo e independente, não figurando o recebimento dos bens pelo apelante como meio necessário à consumação do delito-fim, isto é, o depósito de drogas na residência do acusado. Ademais, referidos tipos penais tutelam bem jurídicos diversos, contexto que repele, em absoluto, a incidência do critério consuntivo.

Conforme já decidido por este Tribunal,
“(...) prevalece o entendimento de que o crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos, de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção”
(TJMT. Autos n. 0004039-92.2018.8.11.0045. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Marcos Machado. Julgado em 10.12.2019).

Assim, mantém-se incólume a condenação do apelante às penas dos
artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e 180,
caput
, do Código Penal.

No que toca à dosimetria das sanções, a Defesa reclama o redimensionamento da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência, ou, ao menos, a sua dosagem conforme parâmetros jurisprudenciais.

Ao estabelecer as reprimendas basilares, o magistrado singular reputou maculadas as circunstâncias judiciais, ponderando em relação a ambos os delitos, entre outros fundamentos, que o réu “
possuía plena consciência de sua atitude (...) agiu deliberada e premeditadamente (...) possui antecedentes revelando várias incursos na seara criminosa inclusive condenações por tráfico e receptação posterior (...) suas condutas sociais revelaram-se para a prática de crimes desta natureza (...) a sua personalidade é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fácil (...) as consequências são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade (...)
” (id.
32209989, p. 01).

Referidos fundamentos não se prestam à exasperação da pena do acusado.

Com efeito, conforme prevê o enunciado n. 12 da TCCR desta Corte, tracejando os conceitos basilares do Direito Penal, “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 29 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Por sua vez, segundo o STF, “
a circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
” (RHC 130132. Rel. Min. Teori Zavascki. Segunda Turma. DJe 10.05.2016).

Ademais, é consabido que não é possível empregar condenações por fatos posteriores a fim de exasperar a sanção cominada a determinado delito, cuja reprovação deverá se reportar ao tempo de sua prática (STJ. Quinta Turma. HC n. 268.762/SC. Min. Regina Helena Costa. DJe 29.10.2013).

As demais ponderações tecidas dizem respeito à gravidade abstrata dos delitos e não encontram qualquer amparo probatório, além de ofenderem o princípio da presunção de inocência. Não bastasse, foram empregadas de forma genérica em relação a ambas as infrações, embora veiculem argumentos atinentes ao delito de tráfico de drogas.

Assim, e considerando que não há razões que justifiquem o incremento da pena-base, ainda que à luz do art. 42 da Lei de Drogas, as penas-bases devem ser reconduzidas aos patamares mínimos legais, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa quanto ao crime de receptação e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao tráfico de drogas.

Na etapa intermediária, deve ser afastada a agravante da reincidência, porque, conforme exposto nas razões e contrarrazões recursais, o processo-crime mencionado na sentença revela condenação cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.03.2018, o que não caracteriza a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

À míngua de outros fatores hábeis a modificar as reprimendas, tornam-se elas definitivas.

Dado o concurso material de crimes (art. 69, CP), resta ao acusado a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, CP)
e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima
.

Por fim, inviável a apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena fixada em concreto quanto ao delito de receptação, na medida em que a aplicação do art. 110, § 1º, do Código Penal demanda o
trânsito em julgado para o órgão acusatório e, sendo-lhe permitido recorrer do presente pronunciamento judicial, somente após o transcurso do prazo recursal admitir-se-á o eventual reconhecimento da prescrição segundo a nova pena aplicada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Alex Fernandes Rocha

a fim de
redimensionar a dosimetria das sanções, impondo-lhe, por conseguinte, a pena de
06 (seis) anos de reclusão
em
regime semiaberto e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020